Tribunal: CARF
Processo: 11610.722050/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.722050/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.761 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MÁRCIA IORITA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.722050/2012-21
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.722050/2012-21

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 12/03/2012, de fls. 04/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
167.143,61
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
65.946,50
4) Glosa de Deduções Indevidas
47.336,00
5) Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
148.533,11
7) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela
Tabela Progressiva Anual)
34.260,67
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
27.815,13
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-
8-9+10-11+12-13)
6.445,54
15) Imposto a Restituir Declarado
6.571,86
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
6.445,54
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
47.336,00
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 47.336,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
CPF/CNPJ Nome Cód. Declarado Reemb. Alterado
09.121.329/0001-85 Clínica Premium Care Ltda. 020 47.336,00 0,00 0,00
Complementação da Descrição dos Fatos
Excluído R$ 47.336,00 (Clínica Premium Care Ltda.), equiparado à clínica de repouso
sem natureza hospitalar.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03, alegando, em síntese,
que:
- A previsão legal da dedução pleiteada na DIRPF/2009 está prevista no Parágrafo 4o.
do art. 80 do Decreto 3000/99;
- A comprovação se faz por meio do recibo que é anexado e que comprova a qualidade
hospitalar da Clínica Premium Care Ltda., por meio da declaração em que se vê que
possui tratamento médico e enfermagem 24 horas por dia;
- Solicita o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.722050/2012-21

Ano-calendário: 2008
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CLÍNICA DE REPOUSO. GLOSA.
As despesas com casa de repouso, clínica geriátrica ou hospital de retaguarda não
podem ser deduzidas porquanto não qualificados como estabelecimentos hospitalares,
nos termos da legislação específica.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 10/06/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas declaradas possuem natureza de serviço
médico e são dedutíveis;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A contribuinte foi cientificada da presente Notificação de Lançamento em 23/03/2012,
sexta-feira, fl. 19, e apresentou impugnação em 24/04/2012, fl. 02. A impugnação é
tempestiva. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de
06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.722050/2012-21

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A despesa médica glosada na DIRPF/2009 totalizou R$ 47.336,00 e referiu-se à
despesa abaixo especificada:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Pago
Glosado
09.121.329/0001-85
Clínica Premium Care
Ltda.
020
47.336,00
47.336,00
A Fiscalização efetuou referida glosa em função de que:
Excluído R$ 47.336,00 (Clínica Premium Care Ltda.), equiparado à clínica de repouso
sem natureza hospitalar.
A impugnante anexou:
- Cópia de um recibo emitido em 05/03/2012 pela Clínica Premium Care Ltda.,
CNPJ 09.121.329/0001-85, fl. 12, em que traz a informação de que recebeu de Márcia
Iorita de Souza, a importância de R$ 47.336,00, referente às despesas diversas da
paciente Noêmia Dias Pereira de Souza, no período de janeiro a outubro de 2008.
- Cópia de uma declaração do estabelecimento acima referido, datada de 09/04/2012, fl.
13, em que informa que a Clínica Premium Care é uma clínica de longa permanência
para pacientes com patologia crônica como AVC entre outras patologias e de paciente
para reabilitação. Conta com equipe multidisciplinar com atendimento médico e de
enfermagem 24 horas por dia.
Em consulta ao sistema CNPJ verifica-se que Clínica Premium Care Ltda. - ME,
CNPJ 09.121.329/0001-85 está classificada com o CNAE 8711-5-03 que se refere a
“Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes”.
De acordo com a legislação acima colacionada, art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, verifica-se que as deduções permitidas são as
referentes a hospitais:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Nesse sentido, conclui-se que o dispositivo legal refere-se expressamente a “hospitais”
e não a instituições que, de modo geral, prestem serviços que possam, eventualmente,
ser considerados necessários em tratamentos médicos, como é o caso. Se o legislador
pretendesse estender o direito de dedução a pagamentos a essas instituições não teria
utilizado o verbete “hospitais” que encerra um sentido preciso; teria utilizado outro, que
comportasse tal abrangência de sentidos.
O Ato Declaratório Interpretativo no 19/2007 dispõe sobre o conceito de serviços
hospitalares para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda:
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.722050/2012-21

Artigo Único. Para efeito de enquadramento no conceito de serviços hospitalares, a
que se refere o art. 15, § 1o, inciso III, alínea "a'', da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, os estabelecimentos assistenciais de saúde devem dispor de estrutura material e
de pessoal destinada a atender a internação de pacientes, garantir atendimento básico
de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e
assistência permanente prestada por médicos, possuir serviços de enfermagem e
atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de
serviços de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como
registros médicos organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos.
Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares os serviços pré-
hospitalares, prestados na área de urgência, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de suporte
médico (Tipo "E"), bem como os serviços de emergências médicas, realizados por meio
de UTI móvel, instaladas em ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F",
que possuam médicos e equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte
avançado de vida.
Dessa forma, por falta de previsão legal para dedução da despesa com Clínica
Premium Care Ltda. – ME., deve ser mantida a glosa referente à Dedução Indevida de
Despesas Médicas no valor de R$ 47.336,00.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 51
DF CARF MF
Original